Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-62.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701873-62.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA APELADO: LUCIENE DE ROMA LIBERATO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório e aos documentos de ID no 74936873 (e seguintes), uma vez que o recurso de apelação interposto pelo requerido, JOÃO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA, já foi julgado e desprovido, por unanimidade, por esta Egrégia 6a Turma. Nesse sentido, vide acórdão no 2017083 (ID no 73836465). Assim, não havendo prejuízo para a autora/recorrida, patrocinada pela signatária do petitório em questão (ID no 74936873), Dra. Laura Botelho – OAB/GO no 63.062-S; OAB/DF no 50.817, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão no 2017083. Após, proceda-se às comunicações e registros de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator